Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-32.2000.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000102-32.2000.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALMAR SANTOS SAMBRANO Advogado(s): LICIA MARIA SILVA SANTOS, RAONI LOPO SAMBRANO, APOENA LOPO SAMBRANO APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como AMILCAR FRANCA PINTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano, condenando os vendedores à restituição da quantia de R$ 15.000,00. A autora, ora apelada, adquiriu o imóvel em 1992 e quitou o preço em 1993 (em Cruzeiros), mas viu-se impedida de exercer a posse plena e obter a regularização registral (aforamento) em razão de litígio possessório preexistente e invasões na área, fatos que motivaram ação de reintegração de posse ajuizada pelos próprios vendedores em 1994. Os apelantes sustentam a perfeição do negócio jurídico, atribuindo à compradora a negligência na vigilância do bem, e apontam erro material grave na fixação do valor da condenação, decorrente da não conversão da moeda da época (Cruzeiro) para a atual (Real). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) se houve inadimplemento contratual por parte dos vendedores (violação do dever de garantia e entrega da coisa livre e desembaraçada) a justificar a rescisão; e (ii) se o valor da condenação fixado na sentença (R$ 15.000,00) observa a correta conversão monetária do valor original pago em Cruzeiros (Cr$ 15.000.000,00), ou se incorre em enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de compra e venda impõe ao vendedor a obrigação não apenas de entregar a posse precária, mas de garantir o domínio útil e a disponibilidade do bem livre de ônus ou litígios (arts. 1.092 e 1.101 do CC/1916, vigentes à época). A existência de "batalha judicial" envolvendo a área do loteamento, iniciada pelos próprios vendedores pouco após a quitação, configura vício de direito que impediu a regularização do aforamento perante o Município, caracterizando o inadimplemento culposo dos alienantes. A tese defensiva de que a compradora deveria ter defendido a posse não se sustenta quando o vício é anterior e estrutural, consubstanciado na litigiosidade da área, fato de conhecimento e participação dos vendedores. Verifica-se error in judicando na fixação do quantum restituitório. O valor do negócio, quitado em 1993, foi de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). A sentença, ao fixar a restituição em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nominais, desconsiderou as reformas monetárias (Cruzeiro Real e URV) ocorridas até a implantação do Real em 1994. A manutenção desse valor, sem a devida conversão, implicaria enriquecimento sem causa da parte autora. O valor a ser restituído deve corresponder ao montante efetivamente desembolsado na moeda da época, submetido à conversão legal para a moeda corrente, acrescido de correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora desde a citação. IV. DISPOSITIVO Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000102-32.2000.8.05.0220, em que figuram como apelante VALMAR SANTOS SAMBRANO e como apelada MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .